Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722291-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MONA LISA FIGUEIREDO MARQUES Vistos etc. Considerando que a apelante Unimed Nacional – Cooperativa Central colacionara aos autos, após a formulação de apelo e do advento do apelo veiculado pela outra litisconsorte passiva - Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. -, petição reportando fatos novos1, consubstanciados na informação de que a autora solicitara o cancelamento do plano de saúde, diga a apelada - Mona Lisa Figueiredo Marques -, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o aduzido. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 67328568 (fls. 754/755); ID 67328569 (fls. 756/758).